Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-58.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000156-58.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, por maioria, julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves, dos delitos previstos nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 60 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, nos dias 17 e 19 de março de 2020, na cidade de Contagem/MG, o denunciado omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar e, deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se do caderno investigatório que, em 17 de março de 2020, a VP 26616 da 283ª Cia/18º BPM, comandada pelo denunciado e conduzida pelo Sd PM Victor Hugo Diniz Costa, permaneceu parada por 18 minutos (01h45min a 02h03min) na Rua Professora Neuza Rocha, 184, Centro de Contagem/MG (subárea da 133ª Cia PM). Minutos depois, a viatura deslocou para a Av. Araguaia, bairro São Caetano, em Contagem/MG, tendo permanecido no local por cerca de 03 horas (das 02h19min às 05h03min), quando deveria estar realizando Operação de Combate a Homicídios, conforme escala de serviço da Cia. Não obstante estarem no endereço acima citado, o Cb PM Thalison registrou o RAT 2020-013636435-001 informando o cumprimento da operação na região rural da 283ª Cia (bairros Sapucaiais I, II e III, Tropical, Campo Alto, Beija Flor, Estâncias Imperiais, Nascentes Imperiais, Solar do Madeira, Colonial e Quintas do Jacuba) no horário de 01h00min às 05h00min. Ainda no dia 17 de março de 2020, no período entre 05h13min às 05h37min, a mesma viatura, esteve na Av. Tulipas, 1300, bairro Sapucaias em Contagem/MG, local previsto na escala para realização de operação. Entretanto o Cb PM Thalison registrou no Relatório de Atividades (RAT) n. 2020-013636673-001 (fl. 61), que a Operação Presença foi realizada das 03h00min às 05h40min, empreendendo, portanto, lançamentos de informações falsas no referido documento. Em 19 de março de 2020, o denunciado e o Sd PM Victor Hugo, agora na VP 27025 da 283ª Cia/18º BPM, permaneceram parados por cerca de 03 horas (das 00h02min às 03h01min), na Rua Soledade, bairro São Caetano, em Contagem/MG, quando deveriam realizar Operação de Combate a Homicídios, na área rural da 283ª Cia PM. A mesma viatura permaneceu parada por cerca de 02 horas (das 03h13min às 05h21min) em um Ponto de Apoio da PMMG localizado na Rua das Garças, bairro Solar do Madeira, em Contagem/MG, quando deveriam realizar Operação de Combate a Homicídios, nos bairros Estâncias Imperiais, Colonial, Quintas do Jacuba e Sapucaias II e III. Conforme Relatório de Atividades (RAT) n. 2020-013994400-001 (de fl. 66), preenchido pelo denunciado, a operação foi cumprida das 01h00min às 04h00min. Ressalta-se que no dia 19 de março de 2020, o Cb PM Thalison registrou outros dois Relatórios de Atividades narrando a realização de outras duas operações, no entanto, conforme os dados do GPS da viatura policial, a guarnição não esteve no local previsto em escala. [...] (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2022 (Evento 1 – RECE_ DENUN1 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 20 de abril de 2022, de forma remota, foram ouvidas as testemunhas da acusação (Sd PM Victor Hugo Diniz Costa, 1º Ten PM Samuel Dorvilo Gonçalves, Cap PM Ronilson Batista Simões e 1º Ten PM Daniel Chagas Couto) (Evento 16 – Processo Originário). Na audiência remota realizada no dia 11 de julho de 2022, procedeu-se à oitiva das testemunhas de defesa (1º Ten PM Carlos Roberto Pereira de Souza, 3º Sgt PM Dirceu Antônio Freitas, Cb PM Manoel Daniel Monte Damião, Cb PM Alan Fabiano Caetano de Souza e Sd PM Diego Ferreira dos Santos). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 requereu. A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a realização de perícia técnica para analisar o funcionamento dos sistemas de posicionamento global (GPSs) acoplados às viaturas 26616 (veículo QOY8337) e 27025 (veículo QOF8721), nos termos da petição do Evento 33. O órgão ministerial manifestou-se favoravelmente ao pedido defensivo e o CPJ, por unanimidade, deferiu a realização da perícia, fixando o prazo máximo de trinta dias para apresentação do laudo. Na oportunidade, o Parquet opinou pelos quesitos oficiais e a defesa pugnou pelo prazo de 24 horas para o oferecimento da quesitação, o que foi deferido (Evento 36 – Processo Originário). Os quesitos apresentados pela defesa (Evento 39 – Processo Originário) foram devidamente respondidos (Evento 41, OFIC4 – Processo Originário). A defesa juntou documentos e um arquivo audiovisual (Evento 51 – Processo Originário). A certidão de antecedentes criminais do acusado foi juntada aos autos (Evento 53 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 19 de setembro de 2022, procedeu-se ao interrogatório do réu. Na ocasião, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa pediu a absolvição do acusado do delito tipificado no art. 196 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e do crime previsto no art. 312 do CPM, com espeque no art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM. A sentença foi proferida em 22 de novembro de 2022. O CPJ decidiu, por maioria, absolver o réu, Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves, da imputação tipificada no art. 196 do CPM. Quatro juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ficando vencido o juiz de direito, que condenou o acusado à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena. Quanto ao crime previsto no art. 312 do CPM, o CPJ, por maioria, absolveu o réu. Três juízes militares o fizeram com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ficaram vencidos o juiz de direito e um juiz militar, que condenaram o acusado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena (Evento 60 – Processo Originário). Nas razões recursais (Evento 73 – Processo Originário), o Ministério Público sustentou que há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do apelado. Argumentou que a palavra dos policiais merece credibilidade somente quando prestada com isenção e efetivo conhecimento dos fatos e que deve ser corroborada pelos demais elementos de prova, sob pena de ser insuficiente para a absolvição. Frisou que o acusado não cumpriu as determinações inseridas na escala de serviço da 283ª Cia, bem como pontuou que restou demonstrado nos autos que ele inseriu nos Relatórios de Atividades (RATs) as informações que mais lhe convinham. Salientou, também, que o apelado pode ter-se aproveitado do fato de não ser anormal o GPS apresentar falhas em seu registro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que o presente feito guarda relação com o Processo n. 2000275-53.2021.9.13.0002, no qual o Sd PM Victor Hugo Diniz Costa aceitou o benefício de transação penal ofertado pelo órgão ministerial em razão do crime de descumprimento de missão. Informou que a Viatura Policial 26616 da 283ª Cia era comandada pelo recorrido, Cb PM Thalison Souza, e conduzida pelo Sd PM Victor Hugo. Disse que, caso esse militar não tivesse efetivamente cometido o delito que lhe foi imputado, ele recusaria o benefício e buscaria a absolvição, o que não foi feito. Afirmou que as testemunhas ouvidas não trouxeram elementos suficientes para desconfigurar os crimes imputados ao acusado e confirmar a tese defensiva. Salientou que as provas dos autos, inclusive as testemunhais, levam a crer que o GPS não estava com problema. Por fim, pugnou pela reforma da r. sentença, para que o réu seja condenado pela prática dos delitos de descumprimento de missão e falsidade ideológica, descritos nos artigos 196 e 312, ambos do CPM. Em contrarrazões (Evento 76 – Processo Originário), a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória. Destacou a ausência de prova apta a embasar o decreto condenatório, salientando que os equipamentos de GPS dos veículos não foram periciados, sendo inviável, portanto, verificar se efetivamente estavam em pleno funcionamento. Ressaltou que a acusação não se incumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM. Asseverou ser impossível a comprovação de ter o apelado descumprido a missão que lhe foi confiada e inserido declaração diversa da que deveria constar, diante da inexistência de provas que atestem a plena funcionalidade dos aparelhos de geolocalização das viaturas mencionadas na denúncia. Ressaltou que o próprio órgão ministerial, em sede de apelação, reconheceu que o comandante da Cia, Cap PM Ronilson Batista, o qual foi o responsável por formalizar as investigações em desfavor do apelado, admitiu que os dados que o GPS emitiu podem estar equivocados. Sustentou que as testemunhas arroladas pela defesa foram unânimes ao afirmar que as inconsistências apresentadas pelo GPS acoplado nas viaturas são recorrentes, e que tais fatos são reportados diariamente aos superiores. Pontuou que a acusação trouxe no seu rol de testemunhas apenas policiais militares que não presenciaram os fatos atribuídos ao acusado, os quais prestaram depoimento, em juízo, de forma totalmente imparcial e frisaram que, de fato, os GPSs das viaturas não são confiáveis e não passam por qualquer atualização, calibragem ou fiscalização de qualidade. Registrou que não se pode condenar o acusado apenas em decorrência de outro militar ter aceitado o benefício da transação penal em processo correlato ao presente feito, pois a aceitação da benesse em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 questão não configura reconhecimento de culpa, pois o instituto despenalizador não tem caráter punitivo. Assinalou que, ao contrário do que sustentou a acusação, os depoimentos policiais vão ao encontro dos documentos juntados autos, que atestam a inoperância do sistema de geolocalização das viaturas, inclusive daquelas mencionadas na denúncia. Afirmou, por fim, que a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. A ilustre procuradora de justiça apresentou parecer (Evento 7) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação do recorrido nas sanções dos artigos 196 e 312, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de descumprimento da missão e de falsidade ideológica, previstos nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM), que rezam: Descumprimento de missão Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. § 1º Se é oficial o agente, a pena é aumentada de um terço. § 2º Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa § 3º Se a abstenção é culposa: Pena - detenção, de três meses a um ano. Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. De acordo com a exordial acusatória, nos dias 17 e 19 de março de 2020, no município de Contagem/MG, o acusado omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar e, deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A sentença foi proferida em 22 de novembro de 2022. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por maioria, absolver o réu, Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves, da imputação tipificada no art. 196 do CPM. Quatro juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ficando vencido o juiz de direito, que condenou o acusado à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena. Quanto ao crime previsto no art. 312 do CPM, o CPJ, por maioria, absolveu o réu. Três juízes militares o fizeram com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ficaram vencidos o juiz de direito e um juiz militar, que condenaram o acusado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena (Evento 60 – Processo Originário). Inconformado com a absolvição, o Ministério Público sustentou que há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do apelado pelos delitos previstos nos artigos 196 e 312, ambos do CPM. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que não existem provas idôneas e concretas capazes de justificar a condenação do réu, observando-se apenas a presença de indícios. No seu interrogatório (Evento 58 – VÍDEO3 – Processo Originário), o apelado Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves afirmou que as informações dos GPSs não são idênticas às rotas que o declarante cumpriu, pois o sistema de geolocalização não apontou os lugares em que o declarante esteve. Relatou que consta no GPS que o declarante ficou parado por diversas horas no mesmo lugar, porém tal fato não condiz com a verdade, pois não ficou parado por muitas horas em qualquer local. Esclarece, inclusive, que o GPS apontou como se o declarante tivesse ficado na Av. Araguaia e essa avenida sequer existe na subárea. Ressaltou que está lotado na 283º Cia há treze anos, conhece bem a área e nunca foi mencionado ou teve notícia de que existisse essa Av. Araguaia em Contagem. Asseverou que tem conhecimento de que as viaturas mencionadas na denúncia apresentam reiteradamente inconsistências, informando, inclusive, que, em algumas ocasiões, a viatura se encontra em deslocamento e aparece no sistema como se estivesse parada. Frisou que os militares fizeram um vídeo mostrando que uma das viaturas mencionadas na exordial e duas motopatrulhas estavam paradas em um lugar e no mapa CAD apareciam como se estivessem em local diverso. Salienta que há relatórios de Coordenadores de Policiamento da Unidade (CPUs) citando viaturas que apareciam no Mapa CAD como se não estivessem em funcionamento. Contou sobre as operações constantes do seu cartão-programa, elucidando que não era possível cumpri-las da maneira exata como estava na escala, pois os horários eram conflitantes e não tinha como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Disse que, por se tratar de um documento interno, não se preocupava em preencher detalhadamente os Relatórios de Atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (RATs) e que não tinha documentos específicos ensinando como fazer esses relatórios. Assinalou que se atentava mais em cumprir as determinações da Cia sobre bater as metas dos indicadores da Gestão de Desempenho Operacional (GDO), que eram alvo de muita cobrança dos CPUs, do que com os horários colocados nos RATs. Confessou ter sido desidioso quanto aos horários inseridos nos RATs, mas afirmou ter cumprido todas as missões que lhe foram confiadas. Destacou que cumpria as operações previstas da forma que era possível fazer, pois também atendia as ocorrências que eram passadas pelo CPU. Registrou que, quando fez os lançamentos nos RATs, não tinha intenção de prejudicar algum tipo de direito ou alterar a verdade a respeito de algum fato. Informou que, no dia 17 de março de 2020, o seu CPU era o Ten Chagas e, no dia 19 de março de 2020, era o Ten Samuel, esclarecendo que todos os seus deslocamentos ocorriam com autorização do CPU e que os passava via rede de rádio. Sobre a foto enviada do grupo do whatsApp da corporação, contou que ocorreu um equívoco no encaminhamento, pois, ao escolher a que estava com a melhor visibilidade, não percebeu que havia selecionado uma fotografia tirada dias antes. Elucidou, entretanto, que conversou com o Cap Simões, comandante da Cia, e lhe mostrou a foto correta. Na fase judicial (Evento 16 – VÍDEO6 – Processo Originário), o Sd PM Victor Hugo Diniz Costa, motorista da guarnição comandada pelo Cb Thalison, disse que, na medida do possível, se atentavam para todas as operações da escala. Ressaltou que, na hora de selecionar na galeria, enviou, de forma equivocada, a fotografia tirada no turno anterior ao Cb Thalison, e ele acabou replicando no grupo da Cia. Relatou que tem conhecimento de problemas nos GPSs das viaturas do 18º BPM e que não são raras as ocasiões em que as guarnições pedem prioridade e o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) do BPM tem dificuldade em acessar as viaturas, inclusive presenciou uma situação semelhante a essa, no bairro Campo Alto, no ano passado. Contou que apreenderam um adolescente traficando drogas no local, tendo os moradores da comunidade partido para cima dos militares com o intuito de resgatar o inimputável apreendido. Ressaltou que, diante disso, identificaram a viatura e pediram prioridade, mas o COPOM e o Batalhão não conseguiram localizá-los. Esclareceu que é comum acontecer tal fato e que, estando em serviço, é inviável saber que o GPS não corresponde à realidade. Salientou que há relatórios de CPUs informando sobre as incongruências dos GPSs, nos quais, inclusive, constam informações de que algumas viaturas estavam em locais diversos. Destacou que, no 18º BPM, tem outras guarnições investigadas em decorrência de situações análogas. Finalmente, assinalou que o CB Thalison é um militar que se destaca, excelente profissional, é muito dedicado ao serviço e, acima de tudo, bastante humano e prestativo, sendo um exemplo para o declarante. Sob o crivo do contraditório (Evento 16 – VÍDEO2 – Processo Originário), o 1º Ten Daniel Chagas Couto, que exercia a função de CPU no dia 17 de março de 2020, afirmou que tinha o hábito de fiscalizar a viatura pelo aplicativo, mas, no dia dos fatos, não se recorda se fez tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fiscalização. Disse ter constatado, em algumas oportunidades, problema na localização de viatura quando utilizava o aplicativo. Narrou que, certa vez, o aplicativo apontou, de forma equivocada, que uma viatura da 38º Cia/18ºBPM, de Nova Contagem, estava rodando no bairro, mas no aplicativo aparecia como se a viatura estivesse perto da rodoviária de Belo Horizonte. Registrou que foi até o local e, após a devida constatação do erro, informou para a Cia para que o problema fosse verificado. Frisou que esse caso foi emblemático, mas que existiram episódios semelhantes em que o GPS infelizmente não foi preciso. Salientou que não se recorda de ter tido contato com a leitura do GPS da viatura do Cb Thalison, mas pode esclarecer que, em outras Cias, dentro da área do 18º BPM, já tiveram outros problemas de GPS da viatura. Afirmou que, geralmente, chegam às unidades de CPU comentários de que ocorriam alguns problemas de localização, por não serem os GPSs tão precisos em todos os casos de pesquisa. Assinalou que trabalhou várias vezes com o Cb Thalison, o qual desempenhava um bom trabalho como militar, sendo bastante proativo na rede de rádio, e prontificava-se sempre quando surgiam ocorrências. Destacou que, particularmente, gostava de trabalhar com o apelado, por ser um bom relator de ocorrências, informando que ele nunca trouxe problemas para o declarante quando era CPU do 18º BPM. Em juízo (Evento 16 – VÍDEO3 – Processo Originário), o 1º Ten Samuel Dorvilo Gonçalves relatou que, durante as fiscalizações por amostragens que fazia como CPU, em nenhum momento deparou-se com o Cb Thalison descumprindo o cartão-programa. O Cap Ronilson Batista Simões, ouvido na fase judicial (Evento 16 – VÍDEO4 – Processo Originário), contou que nunca teve problema institucional com o Cb Thalison, inclusive ficou surpreso, pois sempre o teve como um excelente militar, cumpridor das ordens e dos deveres. Narrou que, em razão de o apelado ter encaminhado uma fotografia repetida no grupo da Cia, fez o confronto com as informações do GPS para verificar a localização da viatura. Afirmou que fez a fiscalização por GPS em outra data e também constatou o não cumprimento das ordens. Disse acreditar que a calibragem do GPS estava aferida, bem como esclareceu que, quando afirma em seu depoimento que as informações dos RATs não são verdadeiras, tem como base apenas o GPS, pois não fiscalizou presencialmente. Relatou que já ouviu dizer que há inconsistências nos GPSs das viaturas, mas não tem nada técnico para provar. Destacou que não chegou a verificar se a latitude e longitude constante do relatório correspondiam, de fato, à rua apontada pelo GPS. Por fim, pontuou que, enquanto o recorrido esteve sob o seu comando, foi o único episódio que houve, motivo pelo qual o considera um militar exemplar, que traz os resultados esperados pela instituição e pela Cia. O Cb PM Alan Fabiano Caetano de Souza, em juízo (Evento 36 – VÍDEO2 – Processo Originário), contou que trabalha na mesma Cia que o Cb Thalison, que conduziam geralmente as mesmas viaturas e que vivenciou situação semelhante à dos autos. Asseverou que tiveram um grande número de casos em que os GPSs das viaturas não estavam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 funcionando corretamente, sendo que encontravam incongruências todas as vezes que faziam a conferência por meio do Mapa CAD. Ressaltou que o declarante e o Sgt Vieira trabalharam, na época, na viatura 26616 e tiveram problema análogo, tendo passado para o Cap Simões, que era o comandante da Cia. Afirmou que a sua motopatrulha também está apresentando o mesmo problema. Esclareceu que, em uma ocorrência de furto em que pediram apoio, via rádio, em razão de os autores terem tentado contra a vida do declarante e de um colega, houve falha na comunicação por rádio e o GPS não apontou o real endereço em que estavam. Explicou que somente recebeu o apoio após ligar do seu aparelho celular para o BPM e passar as informações precisas da localização. Elucidou, também, que é inviável cumprir a escala na forma que é proposta no cartão-programa, em razão da extensão da área, que demanda um tempo maior de deslocamento, e por determinadas operações serem previstas para serem realizadas ao mesmo tempo. Afirmou que recebiam orientações do comando para cumprirem a escala dentro do turno, ainda que em horário diverso do previsto. Disse que nunca viu ou tomou conhecimento de que o apelado tenha deixado de executar ordem ou missão, pois é um militar muito aplicado, prestativo e proativo. O Cb PM Manoel Daniel Monte Damião, por sua vez, narrou que, em virtude de ter ouvido relatos dos companheiros sobre o GPS, realizou uma filmagem de uma inconsistência apresentada pelo GPS da Viatura 27025, que foi mencionada na denúncia. Relatou que, no vídeo, essa viatura estava num local e, no Mapa CAD, percebeu que ela constava em endereço diverso. Frisou, também, que já ouviu, via rádio, notícia de inconsistências na localização de viaturas, em que o COPOM tentou localizar a viatura, mas não obteve êxito. Registrou que o apelado cumpre as missões que lhe são confiadas, sendo sempre muito proativo (Evento 36 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo (Evento 36 – VÍDEO5 – Processo Originário), o Sd PM Diego Ferreira dos Santos afirmou ter presenciado o momento da realização do vídeo em que restou clara a inconsistência existente entre o local em que a Viatura 27025 e as motopatrulhas estavam e o lugar que o GPS apontava que elas se encontravam. Afirmou ser comum as incongruências apresentadas pelo GPS, bem como salientou que o recorrido é um militar exemplar. O 3º Sgt PM Dirceu Antônio Freitas, na fase judicial (Evento 36 – VÍDEO6 – Processo Originário), também relatou as inconsistências dos GPSs e que já foi submetido a sindicância em decorrência do mesmo motivo. Pontuou, ainda, que o recorrido é um excelente profissional. Pelas provas angariadas nos autos, constata-se que, conquanto existam indícios, não restou cristalinamente comprovado que o Cb Thalison, de fato, perpetrou as condutas que lhe foram imputadas. Com efeito, das provas orais produzidas, percebe-se que o Cb PM Thalison afirmou que apenas não se atentou para os horários de cumprimento das missões que registrou no RATs, embora tenha cumprido todas as operações constantes do cartão-programa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O Cap Ronilson Batista Simões, em que pese tenha reconhecido que já havia recebido notícias acerca da incongruência dos GPSs, disse que, quando afirmou que as informações dos RATs eram inverídicas, teve como base somente o GPS, pois não fiscalizou presencialmente. Todavia, como se vê, os GPSs das viaturas de prefixos 25025 e 26616 não foram periciados para que se possa concluir, estreme de dúvidas, como precisa e escorreita a localização geográfica apontada por eles. As testemunhas ouvidas nos autos, seja de acusação, seja da defesa, narram ser um problema recorrente no 18ºBPM as inconsistências do sistema de geolocalização, sendo que alguns dos militares, inclusive, tiveram experiências pessoais no tocante a esse problema. O Cb PM Alan contou que teve problema semelhante quando conduzia a Viatura 26616, e o os militares CB PM Manoel e Sd PM Diego filmaram uma das ocasiões em que havia divergência entre o local em que a Viatura 27025 estava e o lugar apontado pelo GPS, mídia essa juntada, inclusive, ao presente feito (Evento 51 VÍDEO18 – Processo Originário). Além da mídia audiovisual referida, a defesa juntou aos autos inúmeros RATs relatando as inconsistências dos equipamentos de GPS das viaturas do 18º BPM (Evento 51 – Processo Originário). Registra-se que, ao se cumprir a diligência defensiva (Evento 41 OFIC4 – Processo Originário), somente foram respondidos os quesitos sobre operacionalidade do equipamento e do sistema. Entretanto, como dito, os GPSs das viaturas mencionadas na denúncia não foram periciados, sendo inviável comprovar que estavam em pleno funcionamento. Não se pode olvidar que, conquanto seja um valioso instrumento de fiscalização para a Polícia Militar de Minas Gerais, o equipamento de GPS não pode e não deve substituir a ação do oficial, que tem como uma de suas incumbências a fiscalização. Assim, deve o oficial, diante de possível ocorrência de infração penal, realizar diligências para a sua efetiva apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que o Cap Simões confirmou que, mesmo ciente das incongruências do GPS, não fiscalizou presencialmente. Diante de tantos relatos de inconsistências entre o endereço fornecido pelo GPS e a real localização das viaturas, indispensável seria obter provas seguras para corroborar as imputações descritas na exordial acusatória, o que não ocorreu no caso em exame. É relevante pontuar que, nas razões recursais, o Parquet em nenhum momento afirmou que o GPS não estava com problema, salientando apenas que as provas dos autos, inclusive as testemunhais, “levam a crer” que os equipamentos não estavam. Ora, é perceptível a escassez de provas quanto ao acusado, tratando-se de meras acusações lastreadas em um juízo de probabilidade, o que inviabiliza, em nosso sistema, uma condenação criminal, que deve ser calcada em elementos probatórios verossímeis, robustos e inequívocos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No caso, compreendo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM. Também não se pode concluir pela culpa do acusado apenas por ter o motorista da viatura aceitado o benefício de transação penal pelo crime de descumprimento de missão, já que, como bem destacou a defesa, a aceitação da benesse em questão não constitui assunção de culpa. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transação penal disposta na Lei n. 9.900/1995 importa reconhecimento de culpabilidade do réu a ensejar a pleiteada indenização por danos morais. 2. O instituto pré-processual da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil. Precedentes. 3. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas não especifica a omissão, contradição ou obscuridade a que teria incorrido o aresto impugnado e qual sua importância no desate da controvérsia, é deficiente em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF. 4. Não havendo impugnação dos fundamentos da decisão atacada, incide na espécie a Súmula n. 283/STF. 5. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal e de culpa do recorrido, não sendo possível a esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.327.897/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.) (Destaca-se). Nesse contexto, tem-se que os indícios existentes em desfavor do réu não têm o condão de demonstrar a ocorrência dos delitos de descumprimento de missão e falsidade ideológica, não havendo, portanto, como responsabilizá-lo de forma segura. Conforme bem ponderado pelo CPJ, “não se descarta a possibilidade dos fatos terem ocorrido nos termos como foram narrados na exordial acusatória, entretanto, inexiste uma certeza sobre eles, o que impede uma condenação” (Evento 60 – Processo Originário). Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelado, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja mantida a improcedência da denúncia. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ABSOLVIÇÂO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Embasada a imputação criminosa em meros indícios e não tendo a acusação se desincumbido do ônus de provar a autoria do apelante, impõe-se a sua absolvição, com fulcro no que estabelece o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0487.09.040136-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO - ART. 156 DO CPP - PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus da acusação realizar prova da autoria e materialidade, conforme distribuição constante do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Inexistindo prova segura de autoria, deve ser mantida a absolvição, em respeito ao Princípio do "in dubio pro reo". 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.17.003754-0/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. No caso de dúvidas reais sobre a autoria, deve-se aplicar o Princípio do in dubio pro reo, segundo o qual ninguém deve ser considerado culpado se não houver certeza sobre o cometimento do delito, o que impõe a manutenção da Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000967-69.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA PERFEITAMENTE DELINEADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPARTILHAMENTO DE LOGINS E DE SENHAS DE USUÁRIOS DO SIGMA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas suficientemente aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo. 2. Em que pese a inserção indevida de dados relacionados a armamento no sistema SIGMA ter ocorrido a partir de login e de senha de usuário do Acusado, os elementos de prova produzidos pelo Parquet Militar não provam, de forma precisa e cristalina, a autoria delitiva. 3. O comprovado compartilhamento de logins e de senhas de usuários do sistema SIGMA por vários operadores no âmbito da 2ª Região Militar, aliado aos demais elementos de prova, impossibilitou, in casu, atribuir responsabilidade criminal ao Acusado pelo crime de falsidade ideológica. 4. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000370-37.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 21/06/2019) (Destaca-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Quanto ao crime de falsidade ideológica, é valioso pontuar que, ainda que o réu não tenha inserido os devidos horários nos RATs em que cumpriu as missões, tal fato não tem força suficiente para configurar o delito em questão. Isso porque o tipo penal exige o desígnio específico de gerar o falso e modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo à Administração Militar, o que não restou evidenciado nos autos, não comportando o art. 312 do CPM a figura culposa. EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. No sistema processual penal militar vigente, o Parquet das Armas goza de plena legitimidade na oposição de Embargos Infringentes pro societate, o que consagra o princípio da "paridade de armas" quanto à interposição recursal contra decisões não unânimes, proferidas por esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não se tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por maioria. O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 7001375-60.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022) (Destaca-se). Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que absolveu o Cb PM Thalison Souza de Almeida Gonçalves dos delitos tipificados nos artigos 196 e 312, ambos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator